Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTES. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de E.S.M.P., denunciado pela prática de crimes previstos nos arts. 217-A, 218-A e 218-B do Código Penal e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O recorrente sustentou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, invocando risco de reiteração delitiva, fuga e ameaça às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva; e (ii) determinar se a ausência de fatos novos ou contemporâneos afasta a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige, além da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
4. O requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2o, do CPP, não se confunde com a data da prática dos crimes, mas com a necessidade de risco presente e concreto que justifique a medida extrema.
5. Os depoimentos especiais das vítimas foram colhidos em 2023, e não há notícia de novos contatos do acusado com elas, tampouco de fatos recentes que evidenciem perigo atual decorrente da liberdade.
6. O comparecimento do recorrido à autoridade policial em outubro de 2024, fornecendo endereço, afasta a alegação de risco à aplicação da lei penal.
7. A jurisprudência desta Corte reafirma que a gravidade abstrata dos delitos, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, exigindo a demonstração de elementos atuais e concretos.
8. Diante da inexistência de contemporaneidade e de risco atual, mantém-se a decisão que indeferiu a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de risco atual e concreto, não bastando a gravidade abstrata dos crimes imputados.
2. A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão cautelar, não ao tempo da prática delitiva.
3. Ausentes fatos novos ou contemporâneos que indiquem perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, deve ser mantida a liberdade do acusado.